Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-44.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017539-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARISA FERREIRA HINTZE - CPF: 907.536.661-20 (RECORRENTE), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DAS PARCELAS EVENTUALMENTE DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTORNO. REEMBOLSO DEVIDO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE A LIMINAR, GERANDO EFEITOS
EX TUNC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se na decisão proferida pelo colegiado da Turma Recursal, transitada em julgado, houve a condenação do banco a restituir, em dobro, os valores das parcelas eventualmente descontadas no benefício previdenciário da autora, e se não há prova do estorno da única parcela descontada, deve ser reconhecida a ausência de estorno, devendo o banco ser condenado a reembolsar a autora, nos termos da decisão colegiada.

Se multa fixa arbitrada em antecipação de tutela foi revogada expressamente em sentença, o que impõe o retorno das partes à situação anterior ao deferimento da antecipação de tutela, pois tal revogação possui efeitos ex tunc. Logo, caso restasse comprovado o descumprimento da antecipação de tutela, em face de sua revogação, é incabível acolher a execução de multa cominatória.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante, e manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, acolho
A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
para reconhecer a existência de excesso no cálculo apresentado pela exequente,
devendo ser expedido alvará em favor da autora no valor R$: 5.626,12 (cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e doze centavos)
referente ao depósito em juízo realizado no ID 54909862. De igual modo, considerando que a parte autora no inicio da ação, efetuou depósito em juízo do valor do empréstimo no total de R$: 6.228,46 (seis mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), conforme ID 54909862,
e baseado no principio da Celeridade Processual, deverá ser levantado em favor da ré o valor remanescente na conta informada no ID 85883078”.

A Embargante alega que a decisão apresenta contradição ou erro material, sob o fundamento de que não houve a restituição do valor descontado de sua aposentadoria referente ao mês de 06/2021, no tocante a primeira parcela do empréstimo consignado fraudulento.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para seja determinado que o banco embargado efetue a restituição, em dobro, do valor descontado da aposentadoria da Embargante no mês de 06/2021.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID n. 163330669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1017539-44.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Marisa Ferreira Hintze

Embargada(s):

Banco Daycoval S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que na decisão ora embargada constou que houve o estorno do valor de R$ 150,00, na folha de pagamento de competência de 07/2021, com data de pagamento 06/08/2021, contudo, de fato, não consta o houve de tal importância na citada folha de pagamento.

Deste modo, se não houve o estorno do valor descontado no benefício previdenciário da Embargante, razão pela qual, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargada.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, acolho
A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
para reconhecer a existência de excesso no cálculo apresentado pela exequente,
devendo ser expedido alvará em favor da autora no valor R$: 5.626,12 (cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e doze centavos)
referente ao depósito em juízo realizado no ID 54909862.

De igual modo, considerando que a parte autora no inicio da ação, efetuou depósito em juízo do valor do empréstimo no total de R$: 6.228,46 (seis mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), conforme ID 54909862,
e baseado no principio da Celeridade Processual, deverá ser levantado em favor da ré o valor remanescente na conta informada no ID 85883078.”.

No presente caso, a Exequente, ora Recorrente, requer a reformada da sentença que reconheceu o excesso no cumprimento de sentença, sob a alegação de que não houve o estorno do valor de R$150,00, descontado de sua folha de pagamento – competência 05/2021, bem como que seja reconhecido o descumprimento da liminar deferida nos autos. Ao final, requer seja o banco condenado à restituição do valor de R$150,00, em dobro, e ao pagamento de
astreintes
no valor de R$1.500,00.

Da análise dos andamentos processuais, verifico que, na fase de conhecimento, a sentença revogou a liminar deferida e julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou a autora como litigante de má-fé. Após, houve interposição de recurso inominado pela autora, o qual foi julgado na sessão de julgamento realizada em 26/04/2022, voto de minha relatoria, sendo dado parcial provimento ao recurso, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, declaro nula a Cédula de Crédito Bancário objeto desta ação, condeno o banco recorrido a restituir em dobro os valores de parcelas eventualmente descontadas no holerite da autora e o condeno ainda a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação. Deverá ser expedido alvará judicial autorizado o Recorrido a levantar o valor consignado em Juízo, desde que previamente efetue o pagamento da indenização devida à autora. Afasto o reconhecimento de litigância de má-fé a condenação da multa e honorários advocatícios”.

A decisão transitou em julgado em 17/05/2022. Em 18/05/2022, a Autora requereu o cumprimento de sentença.

O Reclamado, ora Recorrido, em 25/05/2022 apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e, em 22/09/2022, a juíza “a quo” acolheu a impugnação, para reconhecer a existência de excesso no cálculo apresentado pela exequente, determinando a expedição de alvará em favor da autora no valor R$ 5.626,12 referente ao depósito em juízo realizado no ID 54909862, bem como indeferiu o pedido de restituição em dobro. A autora opôs recurso de embargos de declaração, mas foi rejeitado.

Pois bem. A alegação da Recorrente, no sentido de que não houve o estorno do valor de R$ 150,00, merece ser acolhida, pois, da análise dos extratos de seu benefício previdenciário e de sua conta bancária não consta qualquer crédito no valor de R$ 150,00, referente ao desconto discutido nestes autos.

Desta forma, em que pese à instituição financeira alegar que o desconto foi realizado em 08/06/2021 e devidamente estornado para a Reclamante no mesmo dia, tal fato não restou comprovado nos autos, nos holerites da autora não consta tal crédito.

Portanto, se não restou comprovado o estorno do valor de R$ 150,00, descontado no benefício previdência da autora, competência de 05/2021, tal valor deve ser reembolsado, em dobro, nos termos do disposto no acórdão transitado em julgado em 17/05/2022.

Por fim, em relação à multa fixa arbitrada em antecipação de tutela, verifico que o juízo “a quo” ao julgar improcedente o pedido inicial, revogou expressamente a liminar, o que impõe o retorno das partes à situação anterior ao deferimento da antecipação de tutela, tendo em vista que tal revogação possui efeitos
ex tunc
. Logo, caso restasse comprovado o descumprimento da antecipação de tutela, em face de sua revogação, é incabível falar-se em execução de multa cominatória. Observo, ainda, que no acórdão da Turma Recursal
não consta arbitramento de multa por eventual descumprimento de obrigação de fazer

Por fim, a pretensão recursal de condenação do banco como litigante de má-fé deve ser rejeitada, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má-fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e
condeno a Recorrida a pagar à autora, o valor de R$ 300,00, já na forma dobrada, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de 06/2021 e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023